Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704960-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D&amp;A TECNOLOGIA LTDA - ME APELADO: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 23657176, a autora/apelada requer a expedição de ofício ao SPC – Serviço de Proteção ao Crédito, para cancelamento das inscrições originárias dos protestos n. 2886224 e 2886225, sob a alegação de que o pleito foi deferido na origem, inclusive em sede de tutela de urgência, e até o momento não restou cumprido. Assevera a urgência da medida, sob pena de prejudicar sobremaneira a sua atividade empresarial. Intimada, a parte apelante não se manifestou, consoante certificado ao ID 24089521. Com efeito, denota-se dos autos de origem que o juízo a quo, em sede liminar, confirmada posteriormente em sentença, determinou “seja a ré obstada de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, em virtude de cobranças advindas do contrato” (ID 59037122 dos autos de origem). Ante o não cumprimento do comando por parte da ré/apelante, restou determinada a expedição de ofício ao SPC (ID 70736211 dos autos de origem). Apesar disso, a apelada informa que ainda permanece a restrição contida nos cadastros da instituição, promovida pela apelante, o que é confirmado ao ID 23657177. Assim, defiro o pedido de ID 23657176 e determino a expedição de ofício ao SPC, nos moldes em que realizado na primeira instância. Feito, à Secretaria para que encaminhe os autos oportunamente ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual